Tribunal: TJES
Processo: 5003848-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003848-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENDA DOS SANTOS TEIXEIRA DIONISIO
AGRAVADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

João Victor de Oliveira
, esposo de
Brenda dos Santos Teixeira Dionísio Oliveira
e pai de
Ana Laura Dionísio de Oliveira
, faleceu em 07 de abril de 2020 em trágico acidente de motocicleta, quando somava apenas 26 (vinte e seis) anos de idade. Apurou a Polícia Rodoviária Federal que o sinistro decorreu da existência de detritos e desníveis no asfalto, com pedregulhos e pó na pista de rolamento, o que fez a moto de
João Victor
derrapar (ID 858735). Com a queda, o corpo do condutor caiu sobre a pista de rolamento contrária e foi atingido por um caminhão, vindo a óbito no local da ocorrência. Sustentando a culpa da
Eco101 Concessionária de Rodovias S/A
, a esposa e a filha do falecido ajuizaram ação indenizatória, requerendo, liminarmente, fosse arbitrada pensão alimentícia em favor da menor.

A Instância Primeva deferiu tal pleito, fixando os alimentos em valor equivalente a 1/3 (um terço) dos ganhos comprovadamente recebidos por
João Victor
ao tempo do acidente.

Contra o
decisum
, contudo, recorre
Ana Laura
, que tinha 04 (quatro) anos ao tempo do passamento do pai, discorrendo que a pensão deveria ter sido arbitrada em 2/3 (dois terços) dos ganhos de
João Victor
, na esteira da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Em que pese intimada, a
Eco101 Concessionária de Rodovias S/A

não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

João Victor de Oliveira
, esposo de
Brenda dos Santos Teixeira Dionísio Oliveira
e pai de
Ana Laura Dionísio de Oliveira
, faleceu em 07 de abril de 2020 em trágico acidente de motocicleta, quando somava apenas 26 (vinte e seis) anos de idade. Apurou a Polícia Rodoviária Federal que o sinistro decorreu da existência de detritos e desníveis no asfalto, com pedregulhos e pó na pista de rolamento, o que fez a moto de
João Victor
derrapar (ID 858735). Com a queda, o corpo do condutor caiu sobre a pista de rolamento contrária e foi atingido por um caminhão, vindo a óbito no local da ocorrência. Sustentando a culpa da
Eco101 Concessionária de Rodovias S/A
, a esposa e a filha do falecido ajuizaram ação indenizatória, requerendo, liminarmente, fosse arbitrada pensão alimentícia em favor da menor.

A Instância Primeva deferiu tal pleito, fixando os alimentos em valor equivalente a 1/3 (um terço) dos ganhos comprovadamente recebidos por
João Victor
ao tempo do acidente.

Contra o
decisum
, contudo, recorre
Ana Laura
, que tinha 04 (quatro) anos ao tempo do passamento do pai, discorrendo que a pensão deveria ter sido arbitrada em 2/3 (dois terços) dos ganhos de
João Victor
, na esteira da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Em que pese intimada, a
Eco101 Concessionária de Rodovias S/A

não ofertou contrarrazões.

O
feito
sub examine
investiga acidente ocorrido em abril de 2020, envolvendo motocicleta então pilotada por
João Victor
, respectivamente esposo e pai das agravantes. O processo está instruído com boletim de acidente de trânsito e com minucioso laudo da Polícia Rodoviária Federal,
documentos estes elaborados logo depois do sinistro e contendo triste registro fotográfico do ocorrido, especialmente das péssimas condições da pista de rolamento que ocasionou a derrapagem da moto.

Como consabido, “Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade” (AgRg no AREsp 363.885/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015), de modo que a culpa que são verossímeis as alegações das agravantes no tocante à culpa d
a
Eco101
decorrente da existência de detritos na pista de rolamento, sem nenhum aviso ou alerta para os motorista.
Em semelhantes circunstâncias, tanto o Tribunal da Cidadania quanto este egrégio Sodalício Estadual têm exortado a suficiência probatória dos boletins policiais:

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 29/10/2009)

Acidente de trânsito. Responsabilidade da empresa locadora. Boletim de ocorrência feito por policial rodoviário, o qual chegou poucos minutos após o evento. Precedentes. Súmula n° 492 do Supremo Tribunal Federal. 1. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte. 2. “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado” (Súmula n° 492, do Colendo Supremo Tribunal Federal). 3. Recurso especial não conhecido (REsp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHOQUE NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO, QUE FORA ARREMESSADO CONTRA OUTROS DOIS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA QUANTO AO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR⁄PROPRIETÁRIO (RECORRENTE) PELO SINISTRO E DANO CAUSADO AO VEÍCULO SEGURADO. CULPA DO SEGURADO NÃO PROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante não produziu nenhuma prova que pudesse desconstituir a presunção de veracidade constante no Boletim de Acidente de Trânsito, de modo que as informações policiais e os registros fotográficos vão de encontro ao alegado em sede recursal no sentido de que o veículo por ele conduzido estava atrás do V2. Incide, à espécie, o disposto nos artigos 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503⁄1997).
2. Apurada a presença dos pressupostos do dever de indenizar (elementos da responsabilidade civil), consequentemente, há de ser agasalhada a pretensão da reparação civil intentada pela seguradora, nos termos da norma estatuída no art. 186, do Código Civil. 3. Recurso improvido. Sentença mantida (TJES, Classe: Apelação, 30150082888, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER INDENIZATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. COLISÃO TRASEIRA. RESSARCIMENTO DA FRANQUIA E DA CARGA PERDIDA. REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A VIAGEM. SALÁRIOS DO MOTORISTA E AJUDANTE INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Para a configuração da responsabilidade civil extracontratual é necessária a demonstração da ação ou omissão do agente, existência de dano, relação de causalidade entre a conduta e o resultado e dolo ou culpa do agente. (art. 186 e 927 do CC⁄02). II. Presume-se a culpa daquele que abalroa por trás, tendo em vista o Código Nacional de Trânsito (artigo 29, II) exigir a manutenção de uma distância mínima de segurança frontal do veículo que segue à frente, de modo que, em caso de frenagem repentina, seja evitado o acidente.
III. O Boletim de Ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita (art. 373, inciso II do CPC⁄15).
IV. Compete ao causador do dano o ressarcimento da franquia do seguro quando o valor pago a título de franquia estiver devidamente comprovada nos autos. V. Provada a responsabilidade pelo acidente de trânsito compete ao causador do dano o reembolso das despesas com a viagem. VI. É indevido o ressarcimento dos salários do motorista e ajudante quando houver vínculo empregatício com a empresa proprietária do veículo e quando não houver dano físico em decorrência do acidente, a ponto de afastá-los das atividades rotineiras. VII. Em se tratando de parcial provimento do recurso é incabível a fixação de honorários advocatícios recursais, a teor da orientação do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no REsp 1634027⁄PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe 03⁄08⁄2017). VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 69130020964, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017).

No que concerne ao pensionamento mensal, previsto no art. 948, inciso II, do CC/02, tem sustentado a jurisprudência que é presumida a dependência econômica do cônjuge sobrevivo em relação àquele fatalmente vitimado, raciocínio extensível aos filhos menores. Como bem assinalou o Ministro Cezar Peluso, ainda enquanto funcionava como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “Dependência econômica não é conceito de subordinação exclusiva ou absoluta, mas relativa a contribuição permanente e substancial, ou àquela cuja perda implique redução significativa no padrão de vida do dependente, que, por configurá-la, não precisa manter-se ou viver às inteiras expensas do segurado. Não eqüivale a estado de invalidez radical ou miséria extrema, que pressupusesse relação absoluta entre sobrevivência física e dependência de outrem. Caracteriza-se, antes, à só existência de participação habitual e necessária na composição do orçamento doméstico, ou fonte comum de subsistência” (RT 580/176). Nessa toada, ainda que tenha sido admitida – três meses antes da morte do marido – no cargo de auxiliar administrativo, recebendo modesta remuneração de R$1.204,00 (um mil, duzentos e quatro reais) mensais, é presumível que
Brenda
contava com a

participação necessária do salário de
João Victor
na composição do orçamento doméstico, até porque, como consignei, a admissão da esposa sobreviva em posto de trabalho ocorreu poucos meses antes do trágico acidente que vitimou o marido, que tinha a maior renda mensal da casa (de R$3.500,00 – três mil e quinhentos reais), custeando, comprovadamente, os planos de saúde da esposa e da filha, além da aludida presunção de que suportava as despesas do lar comum.

S
endo presumida a dependência das autoras em relação ao extinto, que fazem elas jus à pensão mensal em percentual equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração do extinto, nos moldes da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.
4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. A convicção a que chegou o acórdão de que ficou comprovada a culpa in vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência, contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua propriedade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 3. Além disso, o recorrente não impugna o argumento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo.
5. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão objurgada, arbitrando o pensionamento mensal devido pela
Eco101
às agravantes em 2/3 (dois terços) da remuneração comprovadamente recebida pelo extinto ao tempo do acidente, enquanto laborava na função de analista de suporte e infraestrutura (ID 858737).

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO GENITOR EM ACIDENTE – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – 2/3 DOS GANHOS DO FALECIDO.

1) É presumida a dependência econômica do cônjuge sobrevivo em relação àquele fatalmente vitimado, raciocínio extensível aos filhos menores, a ensejar o arbitramento da pensão a que alude o art. 948, inciso II, do CC/02.

2) Na esteira da
iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a pensão mensal deve equivaler a 2/3 (dois terços) da remuneração que o extinto percebia ao tempo de seu passamento.

3) Recurso provido para majorar o pensionamento arbitrado pelo Juízo a quo de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços) dos ganhos do falecido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.